Tribunal: TJSP
Processo: 2202180-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Benesse requerida em segunda instância e indeferida por ausência de manifestação da parte, ao ser intimada para colacionar aos autos documentos que comprovassem sua situação de miserabilidade. Preclusão evidenciada. Inteligência dos arts. 505 e 507, do CPC. Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem qualquer documento ou argumento novo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Benesse requerida em segunda instância e indeferida por ausência de manifestação da parte, ao ser intimada para colacionar aos autos documentos que comprovassem sua situação de miserabilidade. Preclusão evidenciada. Inteligência dos arts. 505 e 507, do CPC. Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a convicção do magistrado. A mera apresentação de balancetes de verificação, sem a juntada de outros documentos, não implica o deferimento automático do pedido de gratuidade judiciária. Ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2202180-10.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
TECELAGEM SAO CARLOS S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2202180-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2202180-10.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Tecelagem Sao Carlos S/A
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Carlos
Juiz: Gabriela Müller Carioba Attanasio
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16911
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. Benesse requerida em segunda instância e
indeferida por ausência de manifestação da parte, ao ser
intimada para colacionar aos autos documentos que
comprovassem sua situação de miserabilidade. Preclusão
evidenciada. Inteligência dos arts. 505 e 507, do CPC.
Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem
qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a
convicção do magistrado. A mera apresentação de
balancetes de verificação, sem a juntada de outros
documentos, não implica o deferimento automático do
pedido
de
gratuidade
judiciária.
Ausência
de
demonstração da impossibilidade de arcar com as custas
processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Tecelagem
São Carlos S/A contra decisão monocrática (fls. 330/330, do Agravo de
Instrumento e 5/11, dos Embargos de Declaração) proferida pelos Ilustre
Relator Ricardo Anafe, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça,
concedendo prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente recolha as custas,
inclusive, o valor referente às despesas para intimação do agravado, pena de
não conhecimento do recurso vigente.
Inconformada, a agravante sustentou: a) encontrar-se
em evidente crise financeira e não possui condições de arcar com as despesas
de preparo recursal, por não dispor de capital de giro suficiente para tal
pagamento; b) o demonstrativo de resultado do último período findo aponta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2202180-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
um brutal prejuízo operacional, com um saldo acumulado negativo
milionário; c) o balanço patrimonial também apresentado demonstra que a
embargante não possui reservas ou aplicações financeiras, não provê lucros e
suas receitas estão abaixo dos débitos relacionados na conta do passivo
contabilizado; d) pugnou pela reforma do julgado.
É o relatório.
Ao exame do recurso originário acima mencionado,
considero que os fundamentos do agravo não afrontam a jurisprudência
predominante sobre o tema “sub judice” e não trazem qualquer argumento
capaz de infirmar a .r decisão vergastada. Por esta razão, peço vênia para
transcrever os termos da decisão agravada a qual me reporto, como razão de
decidir:
1. O repositório processual civil prevê o benefício da
assistência judiciária à pessoa jurídica, porém, a procedência do pedido para
tal benefício não guarda nenhum sentido, pelo simples fato de não se tratar
de entidade sem fins lucrativos, sendo certo que a recuperação judicial,
isoladamente, não afasta a obrigação do recolhimento da taxa judiciária, ao
revés, na medida em que não se encontra compreendida na recuperação, a
qual clama pelo adimplemento das obrigações, azo porque assino o prazo de
5 dias, a fim de que a agravante, recolha as custas, inclusive, o valor
referente às despesas para intimação do agravado, pena de não
conhecimento do recurso vigente (parágrafo 2o do artigo 101). No que toca
ao pleito de efeito suspensivo ativo, cumpre lembrar que a matéria de
substituição do bem penhorado em sede de execução fiscal reclama a estrita
observância do disposto no artigo 15 da Lei n. 6.830/80, de tal sorte que não
sendo a substituição por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro
garantia, de rigor prévia anuência do exequente (Cf. REsp n. 12.394-AgRg
Ministro Arnaldo Esteves, DJe 15.10.12), o que por si só inibe a concessão do
efeito postulado.
2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem
conclusos.
3. Int

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2202180-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Integrada,
após
interposição
de
Embargos
de
Declaração nos seguintes termos:
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Tecelagem São Carlos S.A., nos quais se deduz omissão na decisão de
fl.60/61.
Este, em síntese, o relatório.
2. São embargos declaratórios, nos quais se deduz
omissão, alegando que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
não levou em consideração os documentos contábeis acostados aos autos de
fl.57/58, que comprovam a incapacidade da empresa embargante de arcar
com as despesas e custas processuais.
Em verdade, nada a aclarar na decisão embargada.
Não passam estes Embargos de tentativa de modificar a decisão alcançada;
daí o seu caráter infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e
decididas pelo Magistrado, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão na decisão, cujo resultado desfavoreceu a posição sustentada pela
embargante. Tal circunstância, porém, não enseja a revisão da matéria como
pretende a embargante.
Além disso, cumpre observar que os Embargos de
Declaração não têm função infringente, não servem para esclarecer dúvida
subjetiva nem para reforma da conclusão do julgado. Tentativa de reexame
de questões largamente debatidas na decisão embargada é insuscetível de
renovar-se. Inexistência de dúvida, obscuridade, omissão ou contradição.
Alegação implícita de erro de julgamento, daí o caráter infringente (RTJ
101/1053, 113/768 e DJU 8.4.88, RHC 65.758-3).
Nos Embargos de Declaração no 210.481-1/6, relatados
pelo eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o
inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se
pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que
aumente ou diminua o julgamento.
Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo de
declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir ou
estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328).
Aliás, deste entendimento não discrepa Pontes de
Miranda que, por igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2202180-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Ante tais motivos é que, desde logo, se evidenciaram o
conteúdo e os contornos nitidamente infringentes dos embargos opostos.
Aliás, mesmo em sede de embargos de declaração, conforme adverte Mário
Guimarães “não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua
conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350),
secundando-se que não se exige do Juiz “que rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia.” (RT
413/325).
Nestas condições, esta Corte já decidiu que não está o
Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da
decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium
deducta, pode ter fundamento jurídico e legal diverso
do suscitado.” (Cf. RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do
mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Ademais,
apesar
de
analisados
os
documentos
contábeis de fl.57/58, acredita esse Magistrado não ser caso de procedência
do pedido, visto não se tratar de entidade sem fins lucrativos, além da
recuperação judicial, isoladamente, não afastar a obrigação do recolhimento
da taxa judiciária, azo pelo qual não há omissão no decisum embargado,
estando ele em perfeito alinhamento com a convicção desse Magistrado.
Por fim, cumpre enfatizar, que não há vício a tisnar na
decisão embargada, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer, vez que
o decisum não afrontou nenhum dos regramentos mencionados no processo,
os quais ficam na integralidade aqui incorporados, até porque não há nada
que justifique alterar a convicção original, não havendo, portanto, argumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2202180-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
que abale o exercício de exegese produzido, o que não reclama maiores
delongas.
3. À vista do exposto, rejeito os embargos.
Com efeito, para comprovar que faz jus à gratuidade, a
agravante não apresentou elementos outros de prova, apenas os já carreados
aos autos de agravo de instrumento, os quais, todavia, são insuficientes para
caracterizar a sua hipossuficiência econômica.
A agravante ainda insistiu, de forma genérica, em que o
pagamento das custas recursais acarretaria prejuízo à recuperação judicial.
Como é sabido, a jurisprudência vem admitindo a
extensão do benefício de assistência judiciária gratuita para as pessoas
jurídicas. Todavia, a excepcionalidade do pedido deve ser limitada às
hipóteses em que seja comprovada a impossibilidade de arcar com as custas
processuais.
Conforme o parágrafo único do art. 98 do CPC/2015: A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Por outro lado, dispõe o § 2o, do art. 99, do CPC/2015,
nos seguintes termos:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2202180-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
A gratuidade da justiça constitui benefício excepcional,
de caráter personalíssimo, que tem por objetivo impedir que o livre acesso à
Justiça seja prejudicado pela insuficiência de recursos daquele que, para valer-
se do direito constitucional, se sujeita a ver prejudicado o sustento, próprio ou
da família.
Por sua vez, a Súmula no 481 do C. STJ reforça a
possibilidade da concessão da benesse às pessoas jurídicas “com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No caso dos autos, embora a agravante alegue que se
encontra em recuperação judicial, tal motivo, “de per si”, não conduz à
concessão da gratuidade, observando-se que não houve comprovação efetiva
de sua incapacidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do
desenvolvimento de seus atos negociais.
A empresa trouxe balancetes correspondentes ao
período de 31 de dezembro de 2017 a outubro de 2018, que até poderiam
indicar uma possível dificuldade financeira, mas não são contemporâneos, e
não juntou outros documentos importantes, tais como a declaração de imposto
de renda da pessoa jurídica e extratos bancários.
Ademais,
o
dispêndio
dos
valores
devidos,
evidentemente, não irá prejudicar as atividades empresariais da agravante.
Logo, não se verifica fato ou fundamento novo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2202180-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
8
suficiente para a alteração da decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator